Tribunal: TJDFT
Processo: 0037441-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, independente de nova conclusão ou despacho, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo legal. Cumprido, voltem os autos conclusos para julgamentos dos embargos.